Tribunal: TJBA
Processo: 8009927-12.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009927-12.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA CRISTINA PEREIRA ROSA

Advogado(s)
:
MAX CANAVERDE DOS SANTOS SOARES

APELADO: BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA

Advogado(s)
:
FELIPE HASSON

MAF 03

ACORDÃO

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 6º, VIII, DO CDC. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS EMITIDAS EM NOME DA AUTORA. DOCUMENTOS HÁBEIS A COMPROVAR A RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS PROBATÓRIO DA AUTORA NÃO CUMPRIDO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. PREEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES NEGATIVAS. SÚMULA 385, DO STJ. LITIGÂNCIA REPETITIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada sob a alegação de inexistência de relação contratual com a parte ré, o que tornaria indevida a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a inscrição em cadastro de inadimplentes foi indevida em razão da inexistência de relação jurídica entre as partes, e se há dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir
3. A ré comprovou a existência de relação comercial com a autora por meio de notas fiscais eletrônicas e documentos de duplicata, emitidas em nome da parte autora, contendo dados que evidenciam a contratação.
4. A autora não apresentou provas capazes de infirmar os documentos juntados pela ré, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.
5. A inversão do ônus da prova prevista no CDC não é automática, exigindo decisão fundamentada e a demonstração de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações, o que não restou configurado.
6. A inexistência de contrato físico assinado não invalida a relação comercial demonstrada por documentos fiscais idôneos, que gozam de presunção de veracidade.
7. A inscrição em cadastro restritivo decorreu de débito regularmente constituído, inexistindo ato ilícito a justificar indenização.
8. Verificada a existência de apontamentos restritivos anteriores, legítimos, não há falar em dano moral presumido, nos termos da Súmula 385, do STJ.
9. A existência de múltiplas ações semelhantes ajuizadas pela autora exige maior rigor na análise da prova, evidenciando padrão de litigância repetitiva.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes é legítima quando demonstrada a existência de relação contratual e de débito inadimplido, não sendo necessária a apresentação de contrato físico assinado, bastando documentos fiscais idôneos. A inversão do ônus da prova, prevista no CDC, depende de decisão fundamentada e não se presume. Não há dano moral quando existente inscrição anterior legítima."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 188, I e 927; CPC, arts. 373, I, 369, 98, § 3º e 85, § 11; CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2271223/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 22.05.2023; STJ, AgInt no AREsp 2162083/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24.10.2022; TJPR, Apelação Cível 0001951-28.2019.8.16.0071, Rel. Des. Fabio Haick Dalla Vecchia, 11ª Câm. Cível, j. 06.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8009927-12.2025.8.05.0146
, em que figuram como apelante
ANA CRISTINA PEREIRA ROSA
e como apelada
BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator